Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750295-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: REGINALDO ALMEIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA SELIC APLICÁVEL AO MONTANTE CORRIGIDO (COM JUROS E CORREÇÃO) A PARTIR DA EC No. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria judicial, no qual há atualização do montante do débito com juros e correção monetária e, após a entrada em vigor da EC no. 113/2021, incidência somente da taxa Selic sobre o montante até então apurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se nas condenações da Fazenda pública a aplicação da taxa Selic, a partir da EC no. 113/2021, deve incidir somente sobre o principal ou sobre o montante atualizado da dívida (que englobe correção monetária e juros de mora). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação da taxa Selic, após o advento da EC no. 113/2021, sobre o montante atualizado da dívida, que englobe juros e correção monetária, não implica bis in idem”. _________ Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, defendendo não ser possível a aplicação do artigo 22 da Resolução CNJ 303/19, tendo em vista que a SELIC já considera os juros em sua composição, razão pela qual não pode incidir de forma capitalizada. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023